Tribunal: TJES
Processo: 5000663-69.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-69.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO GERZOLINO STOFFEL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000663-69.2022.8.08.0008

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: PAULO GERZOLINO STOFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTO

Em síntese, a parte autora relata que por ser pessoa simples não possuía o hábito de analisar a sua conta de energia elétrica, até que uma de suas filhas lhe alertou sobre uma cobrança que incidia todo mês sobre a sua fatura, denominada DOAÇÕES EM PROL DA APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) no valor de R$ 15,00 (quinze reais). Ao contatar a requerida, foi informado que a cobrança acontecia há mais de 10 (dez) anos, no entanto, jamais autorizou. Na sequência sustenta que solicitou no dia 04/03/2022 cancelamento da cobrança mensal, e que apesar de cancelada a conta de energia com vencimento para o dia 18/04/2022 veio a cobrar a quantia de R$ 15,00 (quinze reais). Diante do exposto, propôs a presente ação, visando liminarmente, que a requerida, abstenha-se de efetuar cobrança indevida na conta de energia. No mérito pugnou pela confirmação da tutela, e na condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos material e moral.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a exordial, VEJAMOS:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos constantes da inicial e
CONDENO
a parte requerida a restituir os valores cobrados/pagos indevidamente pelo autor, em dobro, a com juros e correção monetária a partir de cada pagamento, observando ainda o prazo prescricional previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor a contar da data da reclamação administrativa,
ficando, ainda, desde já autorizada a compensação de eventuais valores já restituídos pela requerida na via administrativa (faturas de consumo de energia elétrica)
.
CONDENO
a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportado, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com incidência de juros a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Confirmo a
DECISÃO
proferida ao ID n.º 13513522.

Em sede recursal, a empresa ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. alega que o evento já havia sido devidamente resolvido administrativamente com a disponibilização de informação de restituição de valores, sendo patente a ausência do interesse de agir do demandante. Todavia, o RECORRIDO não colaciona nenhum indício, mínimo, tampouco comprovou como os fatos narrados lhe causaram quaisquer desdobramentos extraordinários que justifiquem o pleito indenizatório, pugnando pela improcedência da restituição por danos morais.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Observo que a requerida não logrou êxito em afastar as alegações do demandante no sentido que a cobrança foi realizada sem a sua autorização ou solicitação, limitando-se a contestante em apresentar defesa genérica quanto a este ponto, deixando de cumprir o ônus processual disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“Tenho por incontroverso que a requerida estava realizando há mais de 10 (dez) anos a cobranças de valores denominados “doação APAE” e ainda que o requerido teria solicitado o cancelamento da cobrança, restando para este magistrado deliberar se o pedido do autor foi atendido, quanto a obrigação da requerida em restituir o referido montante e ainda, decidir, se a referida conduta foi suficiente para gerar danos de ordem moral ao demandante. Quanto ao pedido de cancelamento da cobrança identificada como DOA APAE TEL 0800722723, a contestante afirma que o autor em 19/03/2022 fez contato solicitando o cancelamento e que teria atendido de forma imediata, entretanto a parte autora sustenta que seu pedido não foi atendido, uma vez que consta a descriminação na fatura com vencimento para o dia 18/04/2022. Pois bem, quanto a este ponto, verifico que não assiste razão ao demandante. Como observa-se da fatura acostada ao ID n.º 13310146, seu vencimento era o dia 18/04/2022, no entanto a mesma foi emitida no dia 10/03/2022, ou seja, antes do demandante solicitar o cancelamento. Ademais, não há nos autos qualquer fatura posterior que afaste as provas apresentadas pela requerida no sentido de que não permaneceria a cobrança indevida. Assim reconheço que o pedido foi atendido pela requerida. Nesse quadro, considerando que a requerida não apresentou nenhuma prova que tenha o autor autorizado as referidas cobranças, e aliado ao fato que esta administrativamente afirma que realizaria a compensação dos valores em faturas antigas, tenho que a restituição em favor do autor deverá ocorrer em dobro, considerando que a demandada não comprovou que estaria realizando a compensação de valores e ainda que não comprovou que as cobranças discutidas nos autos foram autorizadas, demonstrando indícios de má-fé. Dispõe o parágrafo único do artigo 42, do CDC, que para que se torne exigível a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (I) que a cobrança tenha sido indevida - aqui, houve cobrança indevida, porque o consumidor não contratou o serviço; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor - no caso, o pagamento foi confirmado pelas telas apresentadas pela ré no ID 14820606; (III) a ausência de engano justificável - não é necessária a prova da má-fé nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor a ensejar reparação. Saliento que a jurisprudência tem entendido em casos semelhantes aos dos autos que a restituição do valor cobrado a título de doação não autorizada deve ser realizada em dobro. Nesse sentido: "RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COELBA. COBRANÇA NA FATURA DE DOAÇÃO APAE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR. [...] INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA ILÍCITA DO AUTOR. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DA FATURA DE ENERGIA. PRÁTICA ABUSIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 39, III, DO CDC. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ACIONADA (ART. 22, CDC). RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS A MAIOR EM RELAÇÃO ÀS FATURAS VENCIDAS A PARTIR DE 15/08/2011. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] Tratando-se de relação tipicamente consumerista, e sendo verossímeis as alegações autorais, torna-se imperioso reconhecer a aplicabilidade do princípio da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Assim, caberia à ré trazer aos autos prova inequívoca no sentido de que o autor tivesse autorizado a cobrança de doação à APAE, não demonstrando sequer se tal contribuição foi solicitada pelo autor. O art. 39, III, do CDC estabelece, de forma clara, a proibição aos fornecedores no sentido de prestarem qualquer serviço, ou fornecerem qualquer produto aos consumidores, sem prévia e expressa solicitação. No caso em análise, restou evidente que a parte autora não desejava realizar qualquer doação em espécie em benefício da APAE, revelando-se abusiva a imposição dos descontos perpetrados na sua fatura de energia. Consoante dispõe o art. 22, do CDC, “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. É caso da simples aplicação da Teoria do Risco do Negócio Jurídico, expressa no art. 927, parágrafo único, do CC/02, que ressalva: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem”. Assim, a responsabilidade civil do fornecedor do serviço e produto é objetiva, bastando a configuração do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o ato praticado pelo fornecedor. Evidencia-se, pois, in casu, o nexo de causalidade entre o evento danoso e o resultado. No caso em análise, restou evidente que a parte autora não desejava realizar qualquer tipo de doação à APAE, revelando-se abusivos o desconto perpetrado na sua fatura de energia, devendo o montante indevidamente cobrado ser restituído, em dobro, ao demandante, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte da ré. No que tange ao dano moral, é sabido que este decorre da má prestação de serviço evidenciada, independendo de prova expressa de sua ocorrência, pois este é “in re ipsa”, isto é, decorre diretamente da ofensa, por comprovação do ilícito, que ficou sobejamente demonstrado nos autos. O próprio STJ firmou entendimento neste sentido, aduzindo que “a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato de violação (damnum in re ipsa). Verificado o evento danoso surge a necessidade de reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)” (STJ – 4ª T. – REL CESAR ASFOR ROCHA – RT 746/183.) Destarte, no caso concreto, justifica-se também a indenização por dano moral em razão do seu caráter pedagógico, a fim de desestimular novos comportamentos indevidos por parte da instituição acionada.[...]". (TJ-BA - RI: 00032694820158050150, Relator: ELOISA MATTA DA SILVEIRA LOPES, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 23/08/2016). "APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] NO MÉRITO, CONCESSIONÁRIA RÉ NÃO LOGRA ÊXITO EM COMPROVAR A EFETIVA CONCORDÂNCIA DA AUTORA ACERCA DA COBRANÇA DA RUBRICA DOAÇÃO FED APAE, ÔNUS QUE LHE CABIA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RESTITUIÇÃO, NA FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42, DA LEI CONSUMERISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. [...] O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos [...]; 4. Descontos sob a rubrica DOAÇÃO FED APAE. Empresa ré não demonstrou a efetiva concordância da autora sobre o referido débito na conta, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu. Restituição, na forma dobrada, dos valores cobrados de forma indevida. Ausência de engano justificável. Aplicação do parágrafo único do art. 42, da Lei Consumerista; 5. Dano moral configurado. [...] 8. Reforma parcial da sentença; 9. Recurso da concessionária desprovido. Apelo autoral provido." (TJ-RJ - APL: 00116640420178190042, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/06/2020, VIGÉSIMA QUINTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020/06/15). "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO POR INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO/DOAÇÃO NA FATURA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. OMISSÃO NO JULGADO QUANTO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO SUPRIDA PARA CONDENAR A EMBARGADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão embargado reconhece que a cobrança dos valores é indevida, mas apenas trata sobre o pedido de danos morais, havendo omissão quanto ao pedido de devolução do que foi cobrado indevidamente na conta de energia do consumidor. 2. O pedido de devolução em dobro dos descontos indevidos realizados pela concessionária de serviço público é devido porque comprovada a falha na prestação de serviço público (STJ. Recurso Repetitivo. EAREsp nº 676.608). 3. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os (as) Desembargadores (as) da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Desembargador Relator." (TJ-CE - EMBDECCV: 00007708820198060129 Morrinhos, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 28/09/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2022). Dessa maneira, entendo que merece procedência o pedido de restituição de indébito em dobro dos valores pagos pelo autor, no entanto, considerando o prazo prescricional previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a restituição se limitará aos últimos 05 (cinco) anos, a contar da data do requerimento administrativo. Quanto ao pleito de indenização dos danos morais, entendo que, no presente caso, a requerida não logrou êxito em afastar as alegações do demandante no sentido que a cobrança foi realizada sem a sua autorização ou solicitação, limitando-se a contestante em apresentar defesa genérica quanto a este ponto. Assim, não afastado as alegações autorais, entendo que restou caracterizada situação que ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista que as falhas narradas evidenciam patente descaso da requerida, que cobrou indevidamente o autor por serviços não solicitado por mais de 10 (dez) anos, a denotar situação de relevante abalo da esfera psicológica do requerente, a ser adequadamente compensado. O dano extrapatrimonial tem previsão constitucional (artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal) e tem finalidade dúplice, ou seja, deve ser considerado tanto o aspecto compensatório à vítima como o punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à prática de atos semelhantes. Quanto ao montante, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, especialmente diante de não ter se demonstrado maior repercussão social na hipótese, concluo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pela fixação da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor do autor, até porque, de igual forma, este também ficou por 10 (dez) anos suportando as cobranças indevidas sem efetuar qualquer reclamação anteriormente.
.

Por conseguinte, devida a restituição dos valores cobrados indevidamente do consumidor. O pagamento deve ser realizado em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEV NCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)